Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-36.2023.8.11.0010
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003507-36.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), KEILA CINTHIA DA SILVA ANDRADE - CPF: 631.583.961-49 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1003507-36.2023.8.11.0010.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Jaciara.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE JACIARA
.

Recorrida:
KEILA CINTHIA DA SILVA ANDRADE
.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL– CARGO DE PROFESSORA
–
PROGRESSÃO HORIZONTAL –
REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE ANÁLISE
–
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO –
EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)

– DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No âmbito do Município de Jaciara, a Lei Municipal 1.456/2012, estabelece, em suma, que
para a progressão horizontal faz necessário preencher, além dos requisitos previstos no art. 49 da referida lei, os cursos apresentados, ainda, devem ser conferidos e/ou reconhecidos por uma Comissão P
aritária de Servidores e Representantes indicado do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, conforme previsão
do art. 47 do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012).

2.

A criação tardia pela administração pública de Comissão
Para Análises Das Novas Progressões Horizontais Dos Servidores
não obsta a progressão funcional da servidora, pois não é justo transferir ao servidor o ônus da omissão administrativa.

3.

Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a parte reclamada ao pagamento da diferença salarial referente à progressão horizontal no período de janeiro/2018 a setembro/2022, aplicando correção monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença e juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação válida, de modo que as diferenças devem incidir também sobre adicional de férias e gratificações natalinas do referido período.

O Município requerido requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a recorrida postulou o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à
progressão
horizontal, visto que o pedido administrativo fora protocolado em janeiro de 2022 e, somente em agosto de 2022 recebeu o aumento no seu vencimento referente à progressão horizontal.

O reclamado, por sua vez, alega que os documentos juntados pela parte autora não comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a pretensa progressão horizontal anterior à efetiva concessão, máxime pelo não reconhecimento pela Comissão como legalmente exigido, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“Aduz que é servidora pública municipal, exercendo o cargo de professora desde 15/07/1994, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Afirma que diante dos termos do artigo 5º, Inciso IV e 10 da Lei Municipal nº 1211/2009, faz jus a progressão funcional horizontal no intervalo mínimo de 03 (três) anos, sendo necessário para tanto a apresentação de documentos comprobatórios de capacitação e aperfeiçoamento. Sustenta que protocolou (n° 92-01/2022) o pedido de progressão junto a Prefeitura Municipal, cujo pedido foi deferido com o reajuste implantado somente em agosto/2022, após 08 (oito) meses do protocolo, fazendo jus ao retroativo de R$ 6.592,96 (seis mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).

Em contestação, a parte Requerida afirma que inexiste o direito de PROGRESSÃO HORIZONTAL automático do servidor público que precisa demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais para tanto, além do ato administrativo de deflagrar o processo de promoção de servidores públicos ser ato discricionário da Administração Pública. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Ademais, faz-se necessário ponderar que a parte demandada não comprovou eventual deficiência/insuficiência na documentação apresentada pela parte autora, quando da realização do pleito administrativo, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 9º da Lei n. 12.153/09.

Destarte, o artigo 37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração dos servidores e o subsídio previsto nos artigo 39, §4º, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica.

O tema objeto do presente processo é tratado pela Lei Municipal nº 1211/2009, artigo 5°, IV e 10, pois vejamos:

(...)

Art. 5º A carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal é constituída de 4 (quatro) cargos de carreira a seguir discriminados:

(...)

IV - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil: composto das atribuições inerentes às atividades de apoio pedagógico concernente ao cuidar, desenvolver hábitos de higienização, educação alimentar e formação de valores, educar, desenvolver os aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais das crianças e também as noções de valores, tendo como formação mínima de ensino médio e/ou profissionalização específica.

(...)

Art. 10 O cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil estrutura-se em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas

I - Classe A: habilitação em nível médio e/ou profissionalização específica;

II - Classe B: Requisitos da Classe A mais habilitação de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura;

III - Classe C: requisitos da Classe B, mais curso de especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

IV - Classe D: habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

A parte reclamante comprovou o pedido protocolado de progressão (id nº 130644551) acompanhado pelos documentos que comprovam o preenchimento o requisito do Inciso I supracitado.

Junta ainda aos autos, ficha financeira (id nº 130644552), onde demonstra que houve a progressão requerida, a partir de setembro/2022, com o reajuste pleiteado, tendo em vista que até agosto/2022 o valor bruto era de (R$5.843,06), passando a partir do mês de setembro/2022 para (R$ 6.065,67), inexistindo na ficha financeira qualquer outra verba que justifique o aumento realizado.”
(negritei)

De acordo com o artigo
49 da Lei 1.456/2012,
“A progressão horizontal dos Profissionais do Quadro Geral dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do estágio probatório e o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, 03 (três) anos da classe C para a D e 03 (três) anos da classe D para a E, após a vigência da presente lei.”

O art. 47, §2º do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012), prevê que os cursos apresentados devem ser conferidos e reconhecidos por uma Comissão constituída pelo Prefeito Municipal. Confira-se:

“Art. 47 (...) § 2º
Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão paritária de servidores e representantes indicado do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal para este fim e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação
”

Apesar do condicionamento da progressão ao requerimento administrativo formulado pela servidora à Administração e a avaliação pela comissão, conforme §2º, do artigo supramencionado, o e. TJMT decidiu que a sua falta não obsta a progressão funcional da servidora, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROGRESSÃO FUNCIONAL CIRCUNSCRITA AO ANIVERSÁRIO DE POSSE DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - ERRO NA PERCEPÇÃO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO ARRIMADA NA PROVA E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. (...)
Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho.
(...).”

(Apelação / Remessa Necessária 39879/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014). (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESÁRIA - AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/ C ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EDITAR NORMA REGULAMENTADORA– SERVIDORA NÃO PODE SER PREJUDICADA - PROGRESSÃO CONCEDIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA PARTE APELADA – ART. 373, CPC – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/RG/SE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. No ônus da prova a municipalidade não demonstrou que o apelado não fazia jus a progressão (Art. 373 do Código de Processo Civil).
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Índices de correção monetária conforme o Tema 810/STF.”

(TJ-MT 00007099820148110022 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2021)
(Negritei)

Destarte,
a omissão da Administração, no que tange à criação da
Comissão para análise dos

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional apresentados pela servidora,
não retira o direito desta progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais, de sorte que, reconhecidos esses, deve ser concedida a progressão funcional a servidora.

Sendo assim, comprovado o tempo de serviço e a qualificação da reclamante, a mesma faz
jus
à progressão funcional, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024